Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015077-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (EMBARGADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (EMBARGADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), ESPOLIO DE AGENIRO DANIELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS (UNIÃO E BACEN) REJEIÇÃO – OPÇÃO DO CREDOR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de “Liquidação de Sentença” (Proc. no 1000744-95.2019.8.11.0012), ajuizada contra o embargante por JULIANO DANIELLI e RUBIAMAR DANIELLI, rejeitou a preliminar de chamamento ao processo dos devedores solidários (União e Bacen), bem como a preliminar de incompetência do Juízo (Id.
193480176)

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque “ao negar o chamamento ao processo, com a devida vênia, houve omissão acerca dos motivos de afastar a incidência dos arts. 509, II e 511 ambos do CPC”, portanto, necessário o chamamento ao processo da União e do Bacen na presente liquidação de sentença.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto (cf. Id. n.
194691167)

Nas contrarrazões, os embargantes refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 198656167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, não vislumbro interesse da União ou Ente Federal a justificar sua inclusão no polo passo e consequente remessa à Justiça Federal, mormente porque a União não é a contratante das Cédulas Rurais objeto de discussão, mas sim o Banco do Brasil, que celebrou a avença com a parte exequente/liquidante. A propósito, cito julgado que corrobora com a conclusão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (...) 1- É descabida a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre o agravante, a União e o BACEN, pois não restou comprovada a alegada transferência do crédito à União. 2- Compete à Justiça Estadual processar e julgar cumprimento/liquidação de sentença coletiva proferida na ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, porquanto ausente interesse da União ou ente federal que justifique a remessa dos autos para a Justiça Federal. (TJMT - N.U 1010706- 52.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

REJEITO, portanto, a preliminar suscitada e entendo pela legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo.

Conforme se vê dos excertos decisórios, a decisão agravada apenas saneou o feito, seguindo o procedimento comum, na forma do art. 347 e seguintes do CPC, tanto é que decidiu acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, o que torna altamente discutível o cabimento do presente recurso diante da regra prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois, rigorosamente, não estamos diante de “interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, mas sim de ato jurisdicional proferido em procedimento comum instaurado para conhecer aspectos da existência da obrigação pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser apurado.

De todo e qualquer modo, no que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda”, e assim, “a possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Portanto, em que pese as alegações do Banco/agravante, não há que se falar em inclusão da União e do Banco Central no feito, tampouco de chamamento ao processo, tendo em vista que inexiste qualquer prova da cessão do crédito à União.

Ademais, sendo a condenação solidária, e tendo em vista que foi a instituição financeira agravante que celebrou o contrato com a parte, plenamente legítima para figurar no polo passivo da demanda e responder pelos valores recebidos a maior, considerando que o credor pode exigir o pagamento integral de qualquer um dos devedores solidários.

Consequentemente, tendo o autor/agravado eleito apenas o Banco do Brasil, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024